Tribunal: TJPA
Processo: 0808327-83.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808327-83.2023.8.14.0015

APELANTE: CARLOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. REJEIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS CRIME. AVISO DE MIRANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DELEGADO ADVERTIU. MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CHAVES DO CAMINHÃO APREENDIDAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE EXERCEU SEU DIREITO AO SILÊNCIO E NEGOU OS FATOS QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS. PERDIMENTO DE BENS. PRAZO DE 90 DIAS APÓS TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) em regime fechado, pela subtração de chaves de veículo, 02 celulares e R$ 15.160,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: (i) se houve nulidade por inobservância do art. 226 CPP; (ii) se houve violação do Aviso de Miranda; (iii) se há insuficiência probatória; (iv) se a dosimetria deve ser revista; (v) se cabe restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inobservância do art. 226 CPP não conduz automaticamente à nulidade quando réu é preso em flagrante logo após crime, com reconhecimento presencial sem dúvidas por vítimas.

2. O reconhecimento na fase inquisitiva foi ratificado em juízo pela vítima que descreveu características físicas do réu sem hesitação.

3. A condenação baseou-se não apenas em reconhecimento, mas em outros elementos produzidos sob contraditório, como apreensão das chaves do caminhão em poder do réu.

4. A ausência de Aviso de Miranda pelos policiais na abordagem constitui nulidade relativa sem prejuízo demonstrado, pois delegado advertiu formalmente no termo de ciência.

5. O réu exerceu plenamente direito ao silêncio no interrogatório policial, afirmando que só se manifestaria em juízo, afastando qualquer prejuízo.

6. A autoria restou comprovada pelo depoimento firme da vítima que reconheceu réu como piloto da moto, corroborado por policiais e apreensão das chaves.

7. Em crimes clandestinos como roubo, palavra da vítima tem especial importância quando firma, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

8. A dosimetria elevou pena-base em 2/6 por duas circunstâncias negativas (valores não recuperados R$ 15 mil), mantendo fundamentação adequada.

9. Confissão espontânea não se aplica quando réu exerceu seu direito ao silêncio na fase policial e negou fatos em juízo.

10. O perdimento de bens será decretado 90 dias após trânsito em julgado se não reclamados, estando ainda no prazo para restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade quando réu é preso em flagrante logo após crime, com reconhecimento presencial firme por vítimas e ratificação em juízo.

2. A ausência de Aviso de Miranda pelos policiais na abordagem constitui nulidade relativa sem prejuízo quando delegado advertiu formalmente e réu exerceu plenamente direito ao silêncio.

3. Em crimes clandestinos como roubo, palavra da vítima tem especial importância quando prestada com firmeza, coerência e corroborada por elementos objetivos como apreensão de objetos subtraídos.

4. Confissão espontânea não se aplica quando réu exerceu direito ao silêncio na fase policial e negou integralmente os fatos em juízo.

5. O perdimento de bens apreendidos será decretado 90 dias após trânsito em julgado se não reclamados, estando o condenado no prazo para pleitear restituição.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, 'd', 68, 91, II, 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF/88, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC: 581963 SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STF, RE 1.177.984 (Tema 1.185 - pendente); STF, Tema 907.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Carlos Antônio Silva dos Santos
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 33 dias multa,
por infringir a conduta prevista
no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia acusatória, de forma sintética, ID 21780200,
que no dia 12 de setembro de 2023, por volta das 16h30min, o acusado, acompanhado de um comparsa e com auxílio de arma de arma de fogo, anunciou um assalto em desfavor das vítimas Edielson dos Santo Paz e Flavio Junior Ferreira Gonzaga, subtraindo delas a chave do veículo em que estavam, 02 (dois) celulares, e o valor de R$ 15.160,10 (quinze mil cento e sessenta reais e dez centavos). Ato contínuo, a guarnição da polícia foi acionada e obtiveram êxito em localizar o acusado.

Instruído e julgado o feito o recorrente foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 21780254,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do feito, alegando que não foi obedecido os ditames descritos no art. 226, do CPP, no que se refere ao reconhecimento do apelante, bem como afirma que os policiais que efetuaram sua prisão não lhe advertiram quanto ao seu direito em permanecer calado, não garantindo o Aviso de Miranda.

No mérito
, postula a absolvição do recorrente, por entender que os autos se encontram desprovidos de provas suficientes para ensejar um decreto condenatório, existindo contradições nos depoimentos prestados pela acusação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
no caso em exame.

De forma subsidiária pretende que a dosimetria penal seja revista, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, por entender que inexistem circunstâncias judiciais negativas ao réu, bem como que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea e desconsiderada a perda dos bens apreendidos em poder do acusado, por não ter sido provado que tais objetos sejam resultado de proveito do crime.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em duas preliminares
,
a nulidade do feito, alegando que não foi obedecido os ditames descritos no art. 226, do CPP, no que se refere ao reconhecimento do apelante, bem como afirma que os policiais que efetuaram sua prisão não lhe advertiram quanto ao seu direito em permanecer calado, não garantindo o Aviso de Miranda.

No que tange a alegada violação dos ditames descritos no art. 226, do Código de Processo Penal
, quando do reconhecimento formal do réu na fase inquisitiva, esclareço que tal tese não merece prosperar,

vez que como se sabe, a não observância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas não conduz, de forma automática, à nulidade da prova produzida.

Na verdade, a norma em questão representa uma orientação à autoridade policial, devendo ser observada sempre que possível. Porém, nos casos, por exemplo, em que os agentes são presos em flagrante delito, logo após a prática do crime de roubo, em razão da descrição física repassada pelas vítimas e por testemunhas presenciais, que, instantes após os fatos, reconhecem os agentes, sem sombra de dúvidas e presencialmente, resta evidente que o reconhecimento não deve ser anulado.

Ademais, tal reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi ratificado na fase judicial, tendo a vítima asseverado, sem qualquer dúvida, que o apelante apresentado se tratava de um dos autores do roubo, referenciando até mesmo características físicas dele.

Assim, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto na documentação junta aos autos, bem como depoimentos prestados em juízo, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento, como por exemplo ter sido encontrado em poder do denunciado as chaves do caminhão das vítimas.

No que se refere a alegação de que o direito constitucional do réu ao silêncio foi desrespeitado pelos policiais que efetuaram sua prisão, ressalto, inicialmente, que
o Aviso de Miranda consiste no dever da autoridade policial de comunicar ao acusado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo, sendo que a sua ausência constitui nulidade relativa, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Certo é que ainda pende de julgamento o Tema 1.185, retratado no RE 1.177.984, que trata especificamente da questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. No entanto, o entendimento esposado no julgamento do Tema 907 permite afirmar, por ora, que o referido direito é conferido ao investigado e ao acusado, condição que a apelante não ostentava naquele momento da abordagem.

No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda” ao réu, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou ao acusado sobre o seu direito ao silêncio, conforme Termo de Ciência dos Direitos e das Garantias Constitucionais (ID 21780165), sendo que em seu Auto de Qualificação e Interrogatório o recorrente exerceu plenamente seu direito constitucional de permanecer calado, afirmando que somente se manifestaria em juízo.

Por tal motivo, rejeito as preliminares ventiladas
.

Passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO.

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por entender que os autos se encontram desprovidos de provas suficientes para ensejar um decreto condenatório, existindo contradições nos depoimentos prestados pela acusação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
no caso em exame.

Apesar da irresignação do apelante, entendo que a autoria do crime a que foi condenado encontra-se deveras comprovada, por tudo que consta nos presentes autos, senão vejamos:

A vítima, FLÁVIO JUNIOR FERREIRA GONZAGA, disse em juízo, mídia constante nos autos,

que
o depoente era o ajudante que acompanhava o motorista do caminhão; que quando o assalto se encerrou o garupa que estava na motocicleta pediu para que o piloto da moto pegasse as chaves do caminhão, tendo esse obedecido e pegado as chaves e levado consigo; que descreveu de forma clara as características físicas do apelante em juízo; que reconheceu o apelante ainda na delegacia de polícia, de forma presencial; que o apelante era quem pilotava a motocicleta no momento do crime; que o garupa da motocicleta era quem estava com a arma de fogo ameaçando as vítimas; que foi recuperado tão somente as chaves do caminhão quando da prisão do denunciado; que os demais objetos subtraídos não forma recuperados.

As testemunhas, policiais militares, LUIZ SERGIO OLIVEIRA PEREIRA, LUCIANO BORGES DO NASCIMENTO e HENRIQUE CEZAR SOUSA DE LIMA
, disseram em juízo, mídia constante nos autos, que tomaram conhecimento do assalto ocorrido e no mesmo instante começaram a proceder diligência para capturar os assaltantes; que em certo momento, quando entraram pelo ramal do 14, avistaram uma motocicleta vindo em sua direção e, ao se aproximar da viatura, foi feita a abordagem nos indivíduos; que foi dito pelo réu que o garupa da moto havia descido antes, quando avistou a viatura; que o recorrente, acreditando que não seria abordado, continuou em frente; que com o acusado foi encontrado um aparelho celular e as chaves do caminhão das vítimas.

O apelante, em seu depoimento em juízo, nego o delito
que lhe foi atribuído, afirmando que encontrou as chaves do caminhão à beira da estrada e resolveu pegá-la.

Assim, por tudo que consta no processo, entendo que a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do apelante no crime de roubo majorado, tendo inclusive sido este reconhecido pela vítima, sem qualquer sombra de dúvida, bem como pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, além do que, as chaves do caminhão das vítimas, que havia sido subtraída no momento do crime, foi encontrada logo em seguida ao crime nas mãos do acusado, o que corrobora mais ainda os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação.

Cabe ressaltar, também, que em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
Grifei e destaquei

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária pretende que a dosimetria penal seja revista, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido, por entender que inexistem circunstâncias judiciais negativas ao réu, bem como que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea e desconsiderada a perda dos bens apreendidos em poder do acusado, por não ter sido provado que tais objetos sejam resultado de proveito do crime.

Ora, compulsando
a dosimetria penal
presente na sentença de ID 21780243, constato que
nada há para ser revisto
, já que o magistrado julgado procedeu a devida fundamentação para valorar duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, considerando também que os valores subtraídos das vítimas, mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não foram recuperados, sendo reavido apenas as chaves do caminhão, impondo assim a pena base 2/6 acima de seu mínimo permitido, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão, entendimento este que se mostra em sintonia com a jurisprudência pacífica da própria Corte Cidadã.

Noutra banda, no que se refere a pretendida aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
, vejo que esta tese levantada se mostra totalmente equivocada, já que em nenhum momento do processo o recorrente confessou o fato delitivo que lhe foi atribuído, muito pelo contrário, pois quando da fase inquisitiva exerceu seu direito constitucional ao silencio e, em juízo, negou toda a conduta criminosa que foi trazida na denúncia ministerial, não fazendo jus a essa benesse legal pretendida.

Por fim,

na pretensão de se ver restituídos os bens apreendidos
quando da prisão do recorrente, constato nos autos que não foi decretado ainda o perdimento desses bens, posto que o magistrado sentenciante enfatiza ao final de sua decisão condenatória que somente após
decorridos 90 dias do TRÂNSITO EM JULGADO da decisão
, sem que que os bens sejam reclamados, seria decretado seu perdimento, conforme trecho que abaixo transcrevo:

“Ante o exposto,
transcorrido 90 (noventa) dias do trânsito em julgado sem que os bens supracitados sejam reclamados nesse interstício
,
DECRETO o PERDIMENTO dos bens: 01 (uma) motocicleta da marca/mod. HONDA/CB250F TWISTER ABS, AMARELA, PLACA RWP 9187; 01 (um) capacete de cor preto; 01 (um) aparelho Iphone, de capa de cor verde. (ID 100477158 – Pág. 17). e DETERMINO:

1) DESTRUIÇÃO/DESCARTE em lixo apropriado da 01 (um) capacete de cor preto; 01 (um) aparelho Iphone, de capa de cor verde;

2) ALIENAÇÃO do veículo apreendido vinculado a este processo, CITO o: 01 (uma) motocicleta da marca/mod. HONDA/CB250F TWISTER ABS, AMARELA, PLACA RWP 9187;

(...)”
Grifei e destaquei

Portanto, ainda no prazo para se reclamar, junto ao juízo
a quo
, a restituição de tais objetos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026